Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em postulação autuada sob o no 0701312-82.2020.8.07.0006, proposta por IRLENE DA SILVA OLIVEIRA em seu desfavor, considerou preclusa a oportunidade para discussão sobre a distribuição do ônus da prova e rejeitou a impugnação apresentada ao valor estabelecido a título de honorários periciais. Em suas razões recursais, afirma que caberia à agravante fazer prova dos fatos constitutivos do direito, devendo comprovar preencher os requisitos para recebimento do seguro obrigatório. Destaca que o ônus da prova não se confunde com a antecipação do valor da perícia. Defende que os honorários arbitrados devem ser reduzidos, por violarem o princípio da razoabilidade. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a imputação integral da responsabilidade pelo pagamento da perícia ao agravado ou redução do valor dos honorários. Comprovante de recolhimento das custas no id 19257581. Por intermédio do despacho de id 19271281, foi determinado o esclarecimento acerca de qual o fundamento legal para interposição do agravo de instrumento, diante da previsão contida no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, bem como acerca da preclusão da matéria. Em resposta, a parte juntou a petição de id 19614303. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, nota-se que são, em resumo, dois tópicos recursais submetidos ao Tribunal: (i) a imputação do ônus da prova; (ii) a responsabilidade pelo custeio da perícia determinada e a possibilidade de redução de seu valor. Em relação ao primeiro aspecto, a decisão que inverteu o ônus da prova e determinou que os honorários periciais fossem pagos pela parte agravante foi proferida em 20/5/2020, sem a interposição do recurso cabível na oportunidade. Está, portanto, alcançada pela preclusão. Quanto ao segundo tópico, com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Nesse sentido já se manifestou esse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETENCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. JULGAMENTO UNANIME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 2. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão n.991038, 20160020450903AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 303/310) A eventual redução do valor arbitrado a título de honorários periciais é matéria que não se encontra arrolada entre as taxativas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, circunstância que torna o recurso inadmissível. Cabe destacar que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator